Tribunal: CARF
Processo: 10183.724117/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724117/2015-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
GERALDO KNAUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Adota-se os termos do relatório da Resolução no 2402-001.071, fls. 313 a 316,
para complementá-la ao final:
Trata-se de Notificação de Lançamento n° 9907/00099/2015, fls. 3 a 7, em face ao
contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2011, no valor principal de R$ 33.306,24, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da não comprovação da Área de Reserva Legal e do
Valor da Terra Nua declarados.
Ciência pessoal em 20/7/2015, fls. 3.
Impugnação (fls. 22 a 27)
O contribuinte formalizou impugnação em 17/8/2015, em que acostou o Laudo Técnico
de Uso do Solo que demonstraria a inexistência da propriedade e posse do imóvel rural.
Destacou haver Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de
Cancelamento de Registro Imobiliário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724117/2015-20
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.724117/2015-20

Requereu a anulação do NIRF n° 5.247.993-5 em decorrência da inexistência física do
imóvel rural e a extinção do crédito tributário.
Acórdão 03-087.304 (fls. 272 a 284)
As autoridades julgadores, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares de
nulidade e de sujeição passiva e consideraram improcedente a impugnação, ante a
existência da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Matrícula n° 14.120, que
identifica o contribuinte como proprietário do imóvel rural, adquirido por registro de
Escritura Pública de Compra e Venda em 11/11/94. Depois, este imóvel rural foi
matriculado sob o n° 5.142.
Apoiou-se também na inocorrência de trânsito em julgado da Ação Anulatória de
Cláusulas Convencionais n° 10803.63-2013.811.0015 e no fato de o contribuinte, até a
data do julgamento em primeira instância, apresentar DITRs regularmente.
Com relação à glosa da Área de Reserva Legal e ao arbitramento do Valor da Terra
Nua, o acórdão recorrido atestou que o contribuinte não apresentou nenhuma alegação
em sentido contrário, devendo estas matérias serem consideradas não impugnadas.
Ciência postal em 4/11/2019, fls. 287.
Recurso Voluntário (fls. 290 a 293)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 3/12/2019, tendo apresentado a
matrícula atualizada do imóvel de matrícula n° 5.142, em que constaria expressamente
seu cancelamento, tendo isto efeito ex tunc.
Sem contrarrazões.
A presente turma deste Conselho (2402) decidiu em 12/08/2021, nos termos da
Resolução no 2402-001.071, fls. 313 a 316, pela conversão do julgamento em diligência para que
fosse instruído o processo na unidade de origem com cópia integral da Ação Judicial no 10803-
63.2013.811.0015, que tramita perante o juízo da Quarta Vara Civil da Comarca de Sinop, com
elaboração de informação fiscal em que houvesse manifestação quanto à concomitância (total ou
parcial) ou não entre as matérias discutidas nos processos administrativo e judicial, ressalvando a
necessidade de ulterior intimação do contribuinte para, querendo, manifestar-se.
Em 13/01/2022 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia – MG
lavrou o Ofício no 002/2022, fls. 324/325, solicitando ao juízo cópia integral dos autos da ação
judicial acima referida, A/R a fls. 326.
Consta a fls. 327 mensagem via email em resposta ao ofício supra e na sequência
cópia de escritura pública, fls. 328/338, com despacho de retorno ao Carf, fls. 339, em
25/04/2022.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.724117/2015-20

Primeiramente, enfatizo a necessidade de efetivo cumprimento dos termos da
Resolução no 2402-001.071, especialmente por haver possibilidade de concomitância das
matérias discutidas na seara administrativa e judicial, pois, conforme sumulado por este
Conselho, Súmula no 1, de cumprimento obrigatório, importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial:
(Sum. Carf no1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Isto posto, considerando que não houve cumprimento efetivo da Resolução no
2402-001.071, voto por converter novamente o julgamento em diligência, para completo
atendimento aos itens abaixo:
a) Juntada de cópia integral dos autos da Ação Judicial no 10803-
63.2013.811.0015, que tramita perante o juízo da Quarta Vara Civil da
Comarca de Sinop;
b) Elaboração
de
informação
fiscal
com
manifestação
quanto
à
concomitância (total ou parcial) ou não entre as matérias discutidas nos
processos administrativo e judicial;
c) Intimação do contribuinte para, querendo, manifestar-se
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 344
DF CARF MF
Original